Tribunal: TJBA
Processo: 8017192-18.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017192-18.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMELITA ANA DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
VINICIUS KERI DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS EM CONTRÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por CARMELITA ANA DA CONCEIÇÃO contra decisão proferida nos autos de ação ordinária ajuizada contra o BANCO BMG S/A, que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça, condicionando-o ao pagamento das custas processuais no valor mínimo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Sustenta a agravante a insuficiência de recursos para arcar com qualquer valor a título de custas iniciais, sob pena de inviabilização do acesso à Justiça, pleiteando a concessão integral da gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão integral da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural e da ausência de elementos que infirmem essa presunção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV), cabendo ao Estado garantir o amplo acesso à Justiça.

4. O Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural goza de presunção de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica (art. 99, §3º, CPC), a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca nos autos.

5. Da análise dos autos, verifica-se que a agravante aufere pensão por morte no valor de um salário mínimo bruto mensal, estando sujeita a descontos de empréstimos consignados, sem que tenham sido apresentados elementos concretos capazes de infirmar a presunção legal de insuficiência de recursos.

6. A mera percepção de renda não inviabiliza a concessão da gratuidade judiciária, bastando a demonstração de que o pagamento das custas implicaria sacrifício do próprio sustento ou da subsistência familiar.

7. O indeferimento integral ou parcial da gratuidade de justiça sem prova robusta da capacidade financeira, implica em óbice ao direito fundamental de acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3º, CPC), que apenas pode ser afastada por prova robusta e inequívoca em sentido contrário.

2. O indeferimento, ainda que parcial, da gratuidade de justiça sem demonstração efetiva da capacidade econômica da parte configura óbice ao direito fundamental de acesso à Justiça.

3. A percepção de rendimentos equivalentes a um salário mínimo, não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência econômica para fins de concessão da assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §2º e §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 576573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 14.10.2014; STJ, REsp 1324434/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18.10.2012; STJ, AgRg no REsp 1122012/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, 4ª Turma, j. 06.10.2009.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à parte recorrente, na esteira do voto condutor.

Sala de Sessões,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

2

Procurador(a) de Justiça